Tribunal: TJDFT
Processo: 0731909-83.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. COBRANÇA. ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. INEXISTÊNCIA DE VALORES DAS PARCELAS INADIMPLIDAS. VINCULAÇÃO A DOCUMENTO PARTICULAR. MEIOS IDÔNEOS E CONTEXTO DOS AUTOS. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. MÉRITO. TEORIA DA CAUSA MADURA. ARTIGO 1.013, § 3o, INCISO III, DO CPC. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CONSTATAÇÃO. CUMULAÇÃO INDEVIDA DE JUROS DE MORA E JUROS REMUNERATÓRIOS. AFASTAMENTO. APELAÇÃO ADESIVA. PENHORA INCIDENTE SOBRE BEM IMÓVEL DADO EM GARANTIA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. REDISTRIBUIÇÃO.
1. É sabido que certeza, liquidez e exigibilidade são características da obrigação estampada no título executivo.
2. Consoante disciplina o artigo 784, inciso II, do CPC, a escritura pública é título executivo extrajudicial e a inexistência das parcelas inadimplidas em seu teor não retira a liquidez se, em caráter absolutamente excepcional, os pressupostos de existência e os de validade podem ser revelados por outros meios idôneos e pelo próprio contexto dos autos, de forma a suprir a condição de eficácia executiva.
3. Para se pleitear a concessão de efeito suspensivo na oposição de embargos à execução, o polo devedor ofereceu em garantia imóvel descrito como Fazenda Mato Dentro, situada no Município de Cumaru do Norte/PA, o que foi deferido pelo Juízo de origem, ao receber os embargos. Contudo, o pedido de levantamento da garantia sequer poderá ser apreciado, uma vez que a apelação adesiva ficou prejudicada, em razão do parcial provimento conferido ao apelo dos embargados-exequentes, no qual foi reconhecida a eficácia executiva do título apresentado na origem.
4. Nos moldes do artigo 1.013, § 3o, do CPC, uma vez constatada a omissão no exame de um dos pedidos, cabe ao Tribunal decidir desde logo o mérito da demanda, se o processo estiver em condições de imediato julgamento. 4.1. Merece acolhimento a tese do excesso de execução, uma vez que o contrato firmado entre as partes não contempla a cumulação de juros compensatórios com juros moratórios. 4.2. As prestações devem ser atualizadas pelo IGP-M, índice eleito pelas partes, a partir das datas indicadas na planilha, acrescidos de juros de mora, até 9 de dezembro de 2021, a partir de quando deve ser adotada a taxa Selic. Para o período posterior a 28 junho de 2024, devem incidir as disposições da Lei n. 14.905/2024.
5. Ambas as partes foram condenadas ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais sobre o excesso apurado.
6. Apelo dos embargados-exequentes parcialmente provido e recurso adesivo da embargante-executada julgado prejudicado.